Tribunal: STF
Processo: RHC 220092
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo circunstanciado. Supressão de instância. Absolvição. Reconhecimento fotográfico. Autoria confirmada por outros meios de provas. Fatos e provas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que ao julgar o HC 727.972, ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2.º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. LEADING CASES: STF, HC 96.099/RS (TRIBUNAL PLENO); STJ, EREsp 961.863/RS (TERCEIRA SEÇÃO). AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Amparadas no conjunto probatório colhido na instrução processual, as instâncias ordinárias concluíram que houve o emprego da arma de fogo durante a empreitada criminosa. 



    2. No caso, incide o entendimento jurisprudencial segundo o qual a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa circunstância se há outros elementos de prova que demonstram o emprego do artefato. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Agravo desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:



          (i) “a sentença condenatória (e-STJ Fl. 251/268) teve como elementos de prova o mero reconhecimento fotográfico do recorrente, não encontrando respaldo no restante do conjunto probatório”;



          (ii) “indevidamente aplicada a agravante em questão, a medida que se impõe é o seu decote, uma vez que não restou comprovado nos autos que o ora recorrente se prevaleceu do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    6. As matérias trazidas pelo paciente não foram apreciadas pelo acórdão proferido pelo STJ, o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de supressão de instância. 



    7. De qualquer forma, a orientação desta Corte é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    8. E mais: “o reconhecimento fotográfico feito, inicialmente, no inquérito policial e, depois, em juízo, foi corroborado pelas demais evidências colhidas no transcorrer da ação penal (...). Nessas circunstâncias, não há como afirmar que a condenação tenha ocorrido sem o suficiente lastro probatório, como pretende o impetrante” (HC 107.437, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Ainda nessa linha, veja-se o HC 160.842-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM  HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1 . A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2 . O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    9. Assim como consta do parecer do Ministério Público Federal, “carece o Recorrente de interesse recursal no decote da agravante genérica, pretensão já atendida pela concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça”.



    10. Por fim, pontuo que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator